Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão no acórdão, tendo em vista que não foi apreciado o pedido subsidiário formulado no recurso, qual seja: permitir às RECORRENTES, ao menos, a retenção de 10% (dez porcento) do valor do contrato e determinar ao RECORRIDO que retire as postagens feitas no “Google” e “Reclame Aqui”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Razão não lhe assiste. Isso porque a sentença acolheu integralmente o pedido do autor e julgou improcedentes os pedidos contrapostos. No caso, conforme dito no acórdão embargado, restou evidenciado que a parte recorrente se comprometeu a antecipar a entrega do serviço, caso houvesse o adiantamento do pagamento, e somente após não cumprir os prazos acordados justificou que o contrato estipulava o prazo de 30 a 45 dias úteis, a contar da data da medição final. Com efeito, revela-se inadequada e contraditória, a conduta da parte que se compromete a antecipar a prestação do serviço e não cumpre com a justificativa de que só pode ser exigido o prazo previsto no contrato escrito. Tal postura é ofensiva à boa-fé objetiva, uma vez que a parte recorrida antecipou o pagamento confiante que o serviço fosse realizado na data acordada pelo aplicativo "whatsapp", o que justifica a rescisão contratual sem ônus para o contratante. Portanto, não há omissão a ser sanada, e o que pretende a embargante é a rediscussão da matéria analisada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.